Tribunal: TJSP
Processo: 1019457-76.2015.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.32717).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019457-76.2015.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado ROBERTO
FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019457-76.2015.8.26.0001/50000 -Voto no 32717 – DVN
2
VOTO No
: 32717
EMB. DECL. No: 1019457-76.2015.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE
: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
LTDA
EMBDO
: ROBERTO FERNANDES DA SILVA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS
REJEITADOS.” (v.32717).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
LTDA. em face do acórdão de fls. 394/400, cuja ementa assim ficou
redigida:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR
FAIXA ETÁRIA. PLANO INDIVIDUAL. Sentença de parcial
procedência para reduzir o aumento por faixa etária para
20%, autorizados os reajustes anuais aprovados pela ANS.
Inconformismo bilateral. Ausência de previsão contratual
para o reajuste de 70,37% aplicado aos 59 anos. Conduta
abusiva da ré. Limitação do reajuste a 5% de acordo com a
previsão contratual. Sentença reformada. Honorários
majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA
RÉ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO."(V.32212).
Os embargos de declaração são opostos
com a finalidade de sanar suposta omissão quanto ao contrato de
fls. 19/51. Busca, ainda, que se reconheça a necessidade de
apuração do percentual correto por meio de cálculos atuariais.
Recurso tempestivo. Houve oposição ao
julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O pronunciamento judicial impugnado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019457-76.2015.8.26.0001/50000 -Voto no 32717 – DVN
3
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados
os
defeitos
considerados
relevantes
à
sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se destina
à reforma ou invalidação do provimento judicial.
De acordo com o art. 1.022, p. único, do
NCPC, considera-se omissa a decisão: (i) que não se manifesta
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; (ii) que incorre em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o do NCPC.
O art. 489, §1o do NCPC, por sua vez,
elenca casos possíveis de configuração de fundamentação
insuficiente, a saber:
“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019457-76.2015.8.26.0001/50000 -Voto no 32717 – DVN
4
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de Processo
Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo aquele
que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador
Argumento relevante é o argumento idôneo para alteração do julgado.”
(LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART E
DANIEL MITIDIERO, Novo Código de Processo Civil Comentado,
RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os argumentos
lançados pelas partes, inclusos até mesmo os absolutamente
impertinentes ou dissociados da questão fática a ser decidida, mas
aquela que aprecia suficientemente os fundamentos aptos a influir
na formação da convicção do julgador sobre a norma jurídica
aplicável ao caso concreto.
Conforme se retira do acórdão os índices
apontados pela ré nestes embargos às fls. 3 foram expressamente
considerados no acórdão às fls. 399, logo, não há omissão.
Tampouco é o caso de liquidação de
índice, vez que no acórdão houve a redução do índice do reajuste
aos 59 anos para aquele previsto no contrato apontado pela própria
embargante, ou seja, 5% (fls. 3 incidente 50000).
Constou do acórdão:
“Ademais, sequer se pode considerar como
válido aquele contrato de fls. 116/119, já que a ré ao
informar o autor do contrato vigente encaminhou por e-
mail àquele de fls. 19/51, que assim prevê os reajustes por
faixa etária:
6.3- A variação de preços e mensalidades, em
consequência da mudança da faixa etária do beneficiário,
se fará com os seguintes percentuais, que se acrescentarão
sobre o valor da última mensalidade:
a. Ao completar 21 anos, acréscimo de 67%
(sessenta e sete por cento);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019457-76.2015.8.26.0001/50000 -Voto no 32717 – DVN
5
b. Ao completar 46 anos, acréscimo de 27%
(vinte e sete por cento);
c. Ao completar 51 ano, acréscimo de 42%
(quarenta e dois por cento);
d) Ao completar cada ano subsequente aos 51
anos até os 65 anos, acréscimo de 5% (cinco por cento ao
ano) (fls. 26)
Este contrato também não prevê o reajuste aos
59 anos defendido pela ré. Bem por isso o recurso por ela
interposto não comporta provimento.
Por outro lado, a sentença comporta reforma
porque apesar de evidenciada a ilegalidade do reajuste
aplicado, necessário se afastar também aquele aplicado na
r. sentença de 20%, porque há previsão contratual para a
hipótese que deve ser cumprida, como a própria parte
autora requer. Assim, cabe à ré aplicar o reajuste de 5%
conforme a previsão contratual acima.”
Conforme se verifica, não se constatou no
contrato vigente o reajuste defendido pela ré de 70,37%, mas o de
5%, o qual teve a sua aplicação observada pelo acórdão ao acolher
o recurso da parte autora:
“Concluindo, a r. sentença é reformada para reduzir o
reajuste de 20% para 5%, de acordo com o contrato.”
(fls. 400).
Não há aplicação, na vertente dos autos,
do entendimento do C. STJ estampado no REsp 1.568.244/RJ,
porque o caso presente não se amolda à tese fixada naquela
oportunidade. É importante ressaltar que no caso dos autos a
abusividade foi reconhecida porque em desacordo com a
previsão contratual, já que a ré aplicou reajuste de 70,37% no
aniversário de 59 anos do autor, quando a previsão contratual
estipula em 5%. Bem por isso, não há necessidade de apuração de
percentual adequado e razoável, porque basta a aplicação do
percentual de 5% aos 59 anos conforme a previsão do contrato.
No mais, os embargos de declaração
revelam irresignação com o resultado do julgado e buscam o
prequestionamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019457-76.2015.8.26.0001/50000 -Voto no 32717 – DVN
6
Os embargos de declaração, porém, não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento
de insatisfação ou para o fim de prequestionamento.
Por ser entendimento corrente sob a égide
do anterior diploma processual, e extensível à nova conformação
dos embargos de declaração, agora sob regramento do novo código
processual, ainda prevalece que “mesmo nos embargos de declaração
com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp
11.465-0-SP, Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator Ministro
DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p. 1665).
No mesmo sentido: “Ora, o inconformismo
da parte quanto ao resultado do julgamento não é passível de correção
pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-se imperiosa a rejeição
dos aclaratórios com a consequente abertura das vias superiores para
discussão do mérito da causa, jamais seu acolhimento com efeitos
infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior entender
viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso convencido da
existência de vício no acórdão, evitando-se qualquer prejuízo à
parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator